Tribunal: CARF
Processo: 10830.901479/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901479/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.301 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GEVISA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
Suprindo o recorrente ao ônus da prova que lhe cabia, com a apresentação da
nota fiscal motivo de glosa, cabe a apreciação do documento mesmo em sede
recursal, em respeito ao princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario e
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, referente ao 3o trimestre
de 2006, cujo Despacho Decisório de fl. 52, reconheceu parcialmente o direito
creditório do sujeito passivo, homologando, parcialmente, as compensações requeridas,
em virtude de trabalho fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901479/2010-64
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901479/2010-64

O valor glosado está discriminado à fl. 411 e referem-se aos seguintes documentos não
apresentados à fiscalização após intimação.

A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 11/04/2011, e irresignada
apresentou manifestação de inconformidade, em 10/05/2011, alegando, em síntese, que
não encontrou a NF 4421 de 30/08/2006, tendo efetuado o recolhimento devidamente
corrigido, requerendo seu cancelamento.
Que a nota fiscal nos 87332 de 24/07/2006, refere-se a transferência de mercadorias
entre matriz e filial.
É o Relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. INSUMOS. PRODUTOS TRIBUTADOS.
O sujeito passivo tem direito à manutenção e ao aproveitamento dos créditos
decorrentes da aquisição de matéria prima, material de embalagem e produtos
intermediários para a industrialização de produtos tributados, ex-vi do artigo 11 da Lei
no 9779/99.
RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo a comprovação de seu direito creditório, sem a qual,
não se opera o ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário no
qual requer a reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado o presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de
IPI, referente ao 3o trimestre de 2006, que foi homologada parcialmente, sendo glosado o valor
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901479/2010-64

de R$ 64.327,57, nos termos do Despacho Decisório de fl. 408 e seguintes, com os seguintes
fundamentos:
Apesar de intimado através do Termo de Intimação Fiscal de 24/06/2010, e do Termo
de Intimação Fiscal de 08/07/2010, e mesmo recebendo prazo adicional para
apresentação dos documentos, através do Termo de Prorrogação de Prazo de 08/07/2010
e do Termo de Prorrogação de Prazo de 05/08/2010, o contribuinte não apresentou as
notas fiscais abaixo discriminadas conforme resposta apresentada por ele em
31/08/2010:

Assim, os valores discriminados na planilha acima referentes aos créditos de IPI
relativos a notas fiscais de aquisição não comprovadas deverão ser glosados.
O julgador a quo manteve a decisão da fiscalização sob a alegação de que não
localizou nos autos as notas fiscais que foram objeto de glosa, e-fls 674/676, veja-se:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade pelo que dela tomo conhecimento.
Primeiramente, importante consignar que o artigo 11 da Lei no 9779, de 19 de janeiro de
1999, estabelece que são ressarcíveis o saldo credor de IPI relativos a matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, em cada
trimestre calendário.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Compulsando os autos, não encontrei as NF no 4421, de 30/08/2006, e 262664, de
16/08/2006, de sorte que, há de se manter a glosa.
Compete ao sujeito passivo a prova do seu direito.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Em sua defesa a recorrente aponta a omissão da DRJ em relação a nota fiscal n.o
83732 que esta nas e-fls 59 (junto com a manifestação de inconformidade) e nas e-fls 722 (após
o Recurso Voluntário). Em que pese a referida nota estar ilegível é possível constatar o valor de
destaque do IPI, bem como o fato de ser uma nota fiscal de saída de uma filial do contribuinte
para sua matriz. Ademais, nas e-fls 174 da PER/DCOMP pode se verificar que a declaração foi
de entrada/aquisição no CFOP 2.151 - Transferência para industrialização ou produção rural.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901479/2010-64

Nesse sentido, passamos a analisar as alegações do recorrente, e-fls 683/688:
9. Ocorre que, na data da entrega da DCOMP original, a REQUERENTE dispunha de
créditos acumulados suficientes para extinguir os débitos compensados.
10. Não obstante, o valor de R$ 52,57 (cinquenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos) — NF's 262664 e 4421 - foi recolhido pela RECORRENTE, posto que,
infelizmente, não possui mais os documentos comprobatórios, conforme informado na
Manifestação de Inconformidade.
11. De outro modo, o crédito remanescente, no valor de R$ 64.275,00, se refere à
transferência de mercadorias entre a filial da RECORRENTE localizada em
Contagem/MG e sua matriz, localizada na cidade de Campinas/SP, conforme
comprovou através da juntada NF 83732 (Doc. 03), sendo o montante recolhido a título
de IPI naquela oportunidade.
12. Conforme se verifica da decisão recorrida, no acórdão há apenas menção à não
localização das NF 4421 e 262664: "de sorte que há de se manter a glosa".
13. E mais, quanto a glosa da NF 83732, este deixou de se manifestar, inclusive
quanto a comprovação efetuada pela RECORRENTE.
14. Assim sendo, conforme cabalmente comprovado através da NF mencionada, o saldo
credor acumulado de IPI é suficiente e, portanto passível de ressarcimento, uma vez que
os valores relativos às NF"s "não encontradas", como dito, foram pagos e quanto à NF
83732 a legalidade do crédito, que não foi considerada.
15. Por isso, estando patente a existência de crédito em favor da RECORRENTE, o
indeferimento do seu pedido de compensação, contra o qual se insurge através do
presente recurso, não pode prevalecer, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário.
Assiste razão a recorrente quanto a ausência de manifestação da DRJ sobre a nota
fiscal n.o 83732, vez que juntada aos autos com a Manifestação de Inconformidade, bem como
foi matéria alegada no recurso, cabendo ao julgador se pronunciar de maneira fundamentada
sobre o alegado.
Considerando o direito ao crédito nos termos do art.11 da Lei no 9779, de 19 de
janeiro de 1999, acima reproduzido e a apresentação da nota fiscal com o devido destaque do
IPI, sendo essa a única matéria alegada em Recurso Voluntário, entendo que o contribuinte
comprovou o seu direito, sendo este o ônus que lhe cabia.

Nesse caso não há o que se falar em preclusão, visto que o documento foi
apresentado junto com a Manifestação de Inconformidade, sendo imperioso o reconhecimento
dele em sede de Recurso Voluntário, pois deve ser aplicado o princípio da verdade material.
Ainda que fosse o caso de nulidade do julgado pela DRJ/RPO, pela ausência de apreciação dos
argumentos do contribuinte em conjunto com a prova juntada, cabe aqui mitigar o formalismo
moderado e assim prestigiar a economia processual. Nesse sentido cito o acórdão n.o 1201-
005.225, proferido em sessão realizada em out./2021, de relatoria do Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque. Veja-se:
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901479/2010-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
(...)
Feitas essas considerações, passo a conclusão.
Conclusão
Pelo exposto dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa do
crédito de IPI sobre a nota fiscal n.o 83732.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1291
DF CARF MF
Original